Tribunal: TJSP
Processo: 1024891-76.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXA DE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - OBRIGAÇÃO QUE DECORRE DA LEI OU DA VONTADE DAS PARTES - TAXAS DE MANUTENÇÃO QUE NÃO OBRIGAM OS NÃO ASSOCIADOS OU OS QUE A ELA NÃO ANUÍRAM – TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – ADESÃO QUE NÃO PODE SER POR PRESUNÇÃO – SENTENÇA REFORMADA

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXA DE ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - OBRIGAÇÃO QUE DECORRE DA LEI OU DA VONTADE DAS PARTES - TAXAS DE MANUTENÇÃO QUE NÃO OBRIGAM OS NÃO ASSOCIADOS OU OS QUE A ELA NÃO ANUÍRAM – TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – ADESÃO QUE NÃO PODE SER POR PRESUNÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.